Tribunal: TJES
Processo: 5005421-88.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005421-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINES GONCALVES e outros
RECORRIDO: JOSE EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005421-88.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MARINES GONCALVES e outro

RECORRIDO: JOSE EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. TIAGO FÁVARO CAMATA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IMPRUDENTE – CONVERSÃO À ESQUERDA – INGRESSO NA CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ART. 927 DO CC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AO ANPP – COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL PARA DANOS MORAIS DE FORMA PRÓPRIA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte autora alega que, no dia 19/06/2021, estava conduzindo uma motocicleta, quando foi atingida por um veículo, cujo condutor invadiu a contramão. Como consequência, sofreu danos com despesas médicas, hospitalares e medicamentos. O veículo que causou o acidente evadiu-se do local, mas foi posteriormente identificado como sendo de propriedade da ré.

Em contestação de ID 12264724 a Ré sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na inépcia da inicial, na falta de interesse de agir, incompetência do juizado especial e na reunião de processos em razão da conexão. Requereu a retificação do polo passivo da demanda. No mérito sustentou a ausência da responsabilidade e a compensação do valor da indenização.

Em contestação de ID 12264893 a Ré impugnou a concessão da gratuidade, sustentou a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, assegurou a ausência de responsabilidade da segurada, bem como requereu a improcedência da demanda fundada na inexistência de cobertura para indenização por danos morais.

Réplica de ID 12264914.

A sentença (ID 12264925) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as partes rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado o banco réu interpôs recurso inominado de ID 12264928 sustentando a ausência de responsabilidade da segurada, bem como a inexistência de cobertura para danos morais e a redução do quantum fixado.

Irresignada a Ré Marinês interpôs recurso inominado de ID 12264930 sustentando a ausência de responsabilidade, bem como a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões de ID 12264937.

É o resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12264932, rejeitando a impugnação formulada pelo recorrente Banco Banestes
. Preparo realizado pelo recorrente Banco Banestes no ID 12264929.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

É de se reconhecer que, não obstante os argumentos lançados pelas partes recorrentes, os elementos constantes dos autos corroboram a versão da parte recorrida. O vídeo juntado no ID 12264705 revela, de forma inequívoca, que o condutor do veículo, ao realizar manobra para convergir a sua esquerda, ingressou na contramão e acabou colidindo com a motocicleta conduzida pela parte autora.

Resta, portanto, evidente que o condutor da motocicleta trafegava regularmente pela via quando foi surpreendido pela manobra imprudente do veículo que, ao tentar convergir à esquerda, ingressou na contramão e invadiu a pista contrária exatamente no momento em que o motociclista por ali circulava normalmente.

Ainda que se cogite alguma atitude do motociclista para evitar o impacto, tal circunstância não exime a requerida Marinês de sua responsabilidade, porquanto foi o automóvel quem ingressou indevidamente na contramão, assumindo o risco do evento danoso. Tal conduta, inclusive, é prevista no art. 186, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro como infração administrativa grave, sendo penalizada com multa.

A responsabilidade civil da motorista resta, assim, caracterizada, à luz do art. 927 do Código Civil, que impõe o dever de indenizar aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade da Recorrente Marinês, esta deverá suportar os prejuízos suportados pela parte Autora, ora Recorrida.

Dessa forma, quanto a atribuição da responsabilidade da recorrente Marinês, vislumbro que não comporta reparos a sentença atacada.

Por conseguinte, quanto à obrigação do banco segurador, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o banco e a segurada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de sinistro.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a apólice contratada prevê, de forma expressa e em cláusula apartada, a cobertura para danos morais, sendo certo que a modalidade do seguro contratada pela segurada se limita à cobertura de danos corporais e materiais.

Na hipótese, a apólice em análise (ID 12264899) não só deixa de incluir a cobertura por danos morais, como delimita claramente a abrangência aos danos corporais, não havendo qualquer cláusula que autorize interpretação ampliativa. Destarte, não se revela legítima a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais que não encontram respaldo contratual.

No mesmo sentido, cita-se:

Súmula 402 do STJ

O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. COBERTURA DOS DANOS CORPORAIS/PESSOAIS. ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULA EXPRESSA DE DANO CORPORAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão" (Súmula n. 402/STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, examinou o contrato de seguro e afirmou não haver cláusula de cobertura por dano moral, mas deixou de se manifestar sobre a existência de previsão de pagamento quanto a dano corporal. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, mormente das cláusulas da apólice contratada, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado obsta o conhecimento do recurso especial, incidindo na espécie a Súmula n. 284/STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 249.023/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

Ademais, cumpre lembrar que, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil,
"Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Logo, não se pode compelir a seguradora a indenizar risco não assumido. Não obstante o brilhantismo do juízo sentenciante, tenho que a condenação imposta extrapola os limites objetivos do contrato celebrado entre as partes.

Diante de tais fundamentos, dou provimento ao recurso ao banco recorrente para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de cobertura contratual.

Com relação ao
quantum
indenizatório, consigno que o ANPP, previsto no artigo 28-A do CPP, não possui o efeito de afastar ou extinguir automaticamente a responsabilidade civil decorrente do fato penal. Contudo, o valor pago a título de indenização no âmbito do ANPP poderá ser compensado no processo cível, desde que se refira ao mesmo dano e à mesma vítima, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

No julgamento de origem, embora devidamente sopesadas as circunstâncias relativas ao acidente, o juízo a quo deixou de considerar o valor pago pela recorrente Marinês em razão do acordo celebrado no âmbito do ANPP, valor esse que guarda identidade objetiva com o dano moral discutido nesta demanda.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do dano moral em si, o qual resta configurado pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela vítima, decorrente logicamente do fato, e que se traduz em significativa perturbação de seu bem-estar psíquico, de sua tranquilidade, bem como em dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, em razão do ANPP firmado entre as partes, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para (i) julgar improcedente a pretensão indenizatória por danos morais em face do banco recorrente, afastando sua responsabilidade solidária; e (ii) minorar o valor da indenização por danos morais devida pela corré seguradora para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que deverá ser atualizado a partir do arbitramento (sentença). Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)